Tribunal: TJPA
Processo: 0804896-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804896-91.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

PROCURADOR: EDIMAR DE SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ON LINE POR SEGURO GARANTIA A SER CONTRATADO. ART. 1.022, II DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a substituição da penhora
on
line por seguro-garantia, nos autos de Execução Fiscal.

2. A teor do art. 1.022, inciso II do CPC, o
s embargos de declaração se prestam para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

3. O entendimento do acórdão embargado firma-se na ausência de demonstração de situação a ensejar aplicação do princípio da menor onerosidade, em conformidade com entendimento do STJ;

4. O REsp 1.838.837/SP,suscitado pelo embargante, não se assemelha ao presente caso em que a exequente se trata de Fazenda Pública, atraindo a disposição do art. 11 da LEF;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
deixar de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 08ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/03/2021 a 29/03/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento

interposto por
CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
(Id. 4293370) em face de Acórdão (Id. 4208137) que nega provimento ao recurso com pedido de substituição de penhora em dinheiro por Seguro Garantia.

Em suas razões, o embargante alega o cabimento dos embargos para manifestação sobre questão cujo pronunciamento deve se dar de ofício. Em síntese, refuta as razões de decidir do julgado e sustenta que há mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, trazendo à evidência o REsp 1.838.837/SP. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes para modificar o conteúdo do acórdão embargado, dando provimento ao agravo de instrumento.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 4550952).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, o embargante suscita a ocorrência de omissão, com fulcro no inciso II, do dispositivo transcrito, alegando a ausência de manifestação, no acórdão, quanto ao REsp 1.838.837/SP, e refutando os argumentos lançados no decisum ora embargado.

Adianto que não prosperam as alegações do embargante, pois a matéria debatida - indeferimento do pedido de substituição da penhora
on
line
por apólice de seguro garantia - restou exaurida no acórdão embargado.

O julgado do STJ considerado pelo embargante (REsp 1.838.837/SP) trata de pedido de oferecimento de seguro garantia pela parte executada (ITAU UNIBANCO S.A) na ocasião em que fora intimada para o pagamento do débito à exequente (ELIANA CRISTINA FARINACCI). No caso dos autos, a exequente é a Fazenda Pública e a pretensão é a substituição da constrição já efetuada em dinheiro por apólice de seguro garantia.

A despeito da tese suscitada pelo embargante, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade de recusa da Fazenda Pública em aceitar o seguro oferecido, em sede de execução, com preferência pelo dinheiro, atendendo à ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA DIANTE DA DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEF. PREFERÊNCIA DO DINHEIRO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de que é possível a Fazenda Pública recusar a oferta de bens considerando a desobediência da ordem legal estabelecida no art. 11 da LEF. Assim, oferecido o seguro-garantia pelo contribuinte, ainda que seja bem penhorável, é válida a recusa da Fazenda com amparo na preferência da constrição sobre o dinheiro
.

Precedente: AREsp. 1.547.429/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2020.

2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1587911/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nessa esteira, o acórdão embargado rejeitou o pedido do agravante, considerando a própria jurisprudência do STJ, no que tange à exigência de que, para haver a substituição de penhora
on line
por seguro garantia, é preciso que fique comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade na espécie.

Colaciono a jurisprudência do STJ citada no acórdão atacado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ORDEM LEGAL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão na qual o Juízo da Execução Fiscal deferira "a substituição da penhora de ativos por penhora de imóvel indicado pela executada".
O Tribunal de origem, reformando a decisão, deu provimento ao recurso, para afastar a substituição da penhora
. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a recusa da substituição da penhora, por parte da Fazenda Pública, quando inobservada a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.789.026/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019; REsp 1803677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019; AgInt no REsp 1.754.365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). IV. Não altera a conclusão o fato de não ser integral a penhora cuja substituição pretende a executada, ora agravante. Nesse caso, poderá a Fazenda Pública requerer o reforço da penhora insuficiente ou a substituição dos bens penhorados por outros, consoante o disposto no art. 15, II, da Lei de Execução Fiscal.
Não pode o executado, porém, compelir a Fazenda Pública, no caso, a substituir o objeto da penhora.
V. "
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
(REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973)" (STJ, REsp 1.803.677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019). VI. A respeito da aplicação do princípio da menor onerosidade, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a contribuinte-agravada, no que foi acompanhada pelo magistrado singular, além de ter olvidado a regra de preferência na indicação dos bens passíveis de penhora, indicou para substituição bem imóvel que não se encontra livre e, ainda, deixou de comprovar que o bem oferecido preenche os requisitos da menor onerosidade ao devedor e inexistência de prejuízo ao credor (maior utilidade da execução)". VII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não restou demonstrada a menor onerosidade ao devedor e a inexistência de prejuízo ao credor - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1516436 SP 2019/0154378-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 24/04/2020.

Da leitura do ponto considerado omisso no
decisum
embargado, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação do julgado, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta. Entendo, assim, despiciendo examinar, com profundidade, os itens deduzidos pelo embargante, quando da simples ponderação dos termos reclamados já sobressai a ausência de omissão no acórdão embargado.

Assevero que
a mera insatisfação da parte com o resultado da demanda e a rediscussão da matéria apreciada
não se coadunam com a feição processual dos embargos de declaração, que não se prestam à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Essa necessidade não se evidencia, no caso, pois o acórdão embargado não padece de qualquer erro formal ou material a sanar, nos termos elencados no art. 1.022, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 22 de março de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2021